Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003961-16.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SILVIO FERREIRA VIANA - CNPJ: 26.565.689/0001-95 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito legal de intimação pessoal para fins de extinção por abandono do processo; e (ii) estabelecer se é válida a extinção da execução fiscal com base na inércia da Fazenda Pública, ainda que ausente requerimento da parte executada e não observado o rito do art. 40 da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada por meio de sistema próprio (PJe), nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive quando dirigida à Fazenda Pública.

4. O art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono, o que foi devidamente observado, já que a Fazenda Pública foi intimada eletronicamente em duas oportunidades, sendo expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito.

5. A inércia da parte exequente, mesmo após advertência judicial e dupla oportunidade de manifestação, caracteriza o abandono da causa, autorizando a extinção do processo nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 314) afasta a aplicação da Súmula 240 em execuções fiscais não embargadas, sendo dispensável o requerimento do executado nesses casos.

7. A extinção do processo por abandono da causa não é incompatível com o art. 40 da Lei no 6.830/80, pois este dispositivo trata da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ao passo que o abandono decorre de desídia da parte autora, passível de sanção processual.

8. A observância do contraditório e do princípio da não surpresa foi garantida, tendo em vista que o Município foi devidamente intimado com advertência expressa sobre as consequências da inércia, não havendo qualquer nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública por meio do sistema PJe, com registro de leitura, é válida e suficiente para fins de configuração do abandono processual, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é possível sem requerimento do executado, quando ausentes embargos e constatada a inércia do exequente.

3. O art. 485 do CPC é aplicável subsidiariamente à Lei no 6.830/80, não havendo incompatibilidade entre seus dispositivos e o regime da execução fiscal.

4. A extinção do feito por abandono não viola o princípio da não surpresa quando precedida de advertência expressa ao autor sobre as consequências da inércia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1o; Lei no 6.830/80, art. 40; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.10.2010 (Tema 314); STJ, REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.248.866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13.09.2011, DJe 27.09.2011; TJMT, N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2024, DJE 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Sustenta o agravante, em síntese, que a extinção da execução é nula, pois não houve intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exigência do §1o do art. 485 do CPC. Alega, ainda, que a extinção do feito não observou o rito previsto na Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em especial os arts. 25 e 40, e que a decisão ofendeu os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, além de contrariar o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 273272392)

Sem contrarrazões. (id. 273643891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia neste desta apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à decisão monocrática que manteve a sentença extintiva da execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que esta não cumpriu com os requisitos necessários a caracterização do abandono, como a regra prevista no art. 40, da LEF e a Súmula no. 240/STJ.

Destaco, desde logo, que a Súmula n.o 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.o 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Com o advento do Tema Repetitivo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da Súmula n.o 240 é dispensada nas seguintes hipóteses: (i) inexistência de integração do executado ao processo de execução; ou (ii) citação do executado sem a apresentação de embargos à execução.

Para ilustrar o referido entendimento, colaciono jurisprudência da Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021.

2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.

3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado.

4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu,
tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.

5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes
.

[...]

9. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (
negritei e grifei
)

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de embargos à execução evidencia, em tese, o interesse do executado no prosseguimento do feito, ao buscar o julgamento de sua defesa e o acolhimento de suas teses. Nessas circunstâncias, torna-se imprescindível a aplicação da Súmula no 240 do STJ, que condiciona a extinção do processo por abandono à existência de requerimento prévio da parte ré.

Por outro lado, na ausência de embargos, dispensa-se a manifestação prévia do executado, sendo possível a extinção da execução por abandono, desde que o fato esteja devidamente caracterizado, assim como a intenção de abandonar a ação.

Importa destacar, ainda, que, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica, sem que isso implique em descumprimento do art. 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

Nesse contexto, reitero o fato destacado na decisão agravada, de que a Fazenda Pública fora instada duas vezes para dar seguimento ao feito (id. 257641228 e id. 257641243), frisando que da segunda vez, o juízo singular a advertiu sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono,
verbis
:

II – Do prosseguimento da execução em relação ao débito remanescente (CDA no 2374/2018):

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.
(id. 257641243)

No entanto, o último ato praticado pela agravante nos autos ocorreu em 26/06/2023 (id. 257641234), o que torna evidente o ânimo de abandono do processo.

É pacífico o entendimento desta Corte de que a paralisação do processo por mais de 30 dias e a falta de manifestação da Fazenda Pública, quando intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito, caracterizam o abandono da ação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

(N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5o, §6o da Lei no 11.419/2006 e art. 183, §1o do CPC.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1o, 270, 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Lei no 6.830/80, art. 1o.

(N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
(destaquei)

O teor da tese firmada no Tema 314 do STJ, admitindo o reconhecimento do abandono da causa
ex officio
, em conjunto com a constatação de que a Fazenda Pública foi regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, afastam a tese do agravo de que a sentença não observou o princípio da não surpresa.

Também não há incompatibilidade da extinção da execução fiscal por abandono, que pune a inércia da Fazenda Pública, com o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que regula a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente.

Cabe destacar que o advento do atual CPC trouxe consigo o princípio da cooperação, cabendo às partes interessadas
“cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
(art. 6o). Nessa linha de raciocínio, ao se verificar que o juízo singular vinha promovendo o andamento do feito, instando a agravante a promover os atos necessários ao recebimento da dívida, fica claro que o caso concreto não comporta a aplicação do art. 40 da LEF, ainda mais em se tratando de ação ajuizada no ano de 2018 e que tramita há pelo menos 5 anos.

Aliás, o entendimento do E. STJ é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA .EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELOAUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80 .CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do art . 535 do CPC quando o Tribunal de origem esolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa . Precedente: REsp1.120.097/SP, Rel. Min . Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-Cdo CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art . 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1248866 RS 2011/0082292-2, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011)

A fim de corroborar esse entendimento, trato jurisprudência recente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR . ART. 485, § 1o, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

[...]

III. Razões de decidir

4. A extinção por abandono está condicionada à intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1o, do CPC, o que foi devidamente cumprido .

5. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não exclui a aplicação subsidiária do CPC, sendo possível extinguir a execução fiscal em razão da inércia da parte exequente.

6 . A Súmula 240 do STJ não se aplica a execuções não embargadas, conforme decidido no REsp 1120097/SP (Tema 314).

7. Não se vislumbra violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o Município foi advertido sobre as consequências de sua inércia em ambas as intimações.

IV . Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal por abandono da causa é válida quando cumpridos os requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, sendo aplicável subsidiariamente o CPC às disposições da Lei no 6 .830/80. A Súmula 240 do STJ não incide em execuções não embargadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1o; Lei no 6 .830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min . Luiz Fux, j. 13/10/2010; TJMT, Apelação Cível no 1003048-63.2020.8 .11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j . 28/08/2024; TJMT, Agravo Interno no 1006810-09.2016.8.11 .0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/04/2024 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10160604220238110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

Portanto, a decisão agravada não comporta a reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025